Tribunal: STF
Processo: HC 245994
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 202.495/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ROUBO. GRAVIDADE CONCRETA E CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO VIOLENTO. RISCO À ORDEM PÚBLICA BEM DELINEADO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.



    1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, efetivamente se observam sinais de que a liberdade provisória ora pleiteada representaria grave risco à ordem pública, seja pela gravidade concreta do suposto roubo – que teria sido praticado por grande número de pessoas, organizadas inclusive com automóvel de apoio, além de haverem empregado arma de fogo e restringido a liberdade da vítima –, seja pelos indícios de contumácia delitiva, dado que o ora recorrente já ostentava outra condenação definitiva pelo mesmo crime grave, tudo devidamente registrado no acórdão recorrido.



    2. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, relacionando indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade abstrata atribuída pela lei a um tipo penal.



    3. Diante da enorme gravidade dos atos que lhe são imputados, bem como das penas em abstrato, que nesta hipótese servem de baliza para a aferição da proporcionalidade, e considerando ainda a existência de anterior condenação definitiva pelo mesmo crime violento, absolutamente não se pode considerar que o espaço de três meses entre o suposto delito e o pedido da prisão preventiva tenha erodido a imprescindibilidade atual da custódia cautelar, não havendo falar em falta de urgência ou ausência de contemporaneidade.



    4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.



    5. Agravo regimental não provido (doc. 3, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, inicialmente:



    A decretação da prisão preventiva, se deu com base na gravidade abstrata do delito, bem como na reincidência do paciente, fundamentos inidôneos, inaptos a fundamentar a custódia cautelar.



    O paciente, com residência fixa, trabalho lícito e família estruturada, está sendo investigado e encontra-se preso desde 05 de março de 2024, ou seja, o paciente está preso há quase 6 meses, sem que o inquérito policial tenha sido concluído, SEM QUALQUER DENÚNCIA ATÉ O MOMENTO, pela suposta prática de ROUBO.



    A jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste consequência à inobservância do prazo processual quando o réu está solto, o que evidentemente não é a situação do paciente, de forma que, in casu, resta configurado o constrangimento ilegal (doc. 1, pp. 3-4).



    Ainda, ressalta:



    Outrossim, não basta, à configuração de requisitos da custódia cautelar, a mera alusão à gravidade abstrata do delito ou à reincidência específica, sem que sejam explicitadas quais as circunstâncias ou consequências concretas do delito ora analisado que justificam a custódia cautelar.



    Ademais, não há qualquer indício de que sua liberdade seja inconveniente para a instrução processual, nem que represente perigo à aplicação da lei penal. De forma que o único fundamento para a manutenção da custódia cautelar reside na gravidade em abstrato do delito, bem como na reincidência. Ora, como visto, além desta justificativa ferir nossa Constituição Federal e todos os preceitos e princípios do moderno processo penal, não se constitui hipótese de decretação da preventiva (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    [...] seja a ordem concedida in limine, a fim de que determine seja concedida ao paciente a LIBERDADE PROVISÓRIA, ante a ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar. Na hipótese de Vossas Excelências entenderem, nos termos do art. 282, do CPP, ser necessário e adequado imposição de medidas cautelares, requeiro seja aplica UMA OU MAIS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, nos termos do art. 319, do CPP. Ao final, aguarda-se seja o presente “writ” acolhido, confirmando-se a ordem no mérito (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, efetivamente se observam sinais de que a liberdade provisória ora pleiteada representaria grave risco à ordem pública, seja pela gravidade concreta do suposto roubo – que teria sido praticado por grande número de pessoas, organizadas inclusive com automóvel de apoio, além de haverem empregado arma de fogo e restringido a liberdade da vítima –, seja pelos indícios de contumácia delitiva, dado que o ora recorrente já ostentava outra condenação definitiva pelo mesmo crime grave, tudo devidamente registrado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 134/136):



    Extrai-se da consulta ao feito de origem e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime de roubo qualificado, porque juntamente com outros quatro indivíduos ainda não identificados, em 25 de janeiro de 2024, por volta das 21,30 horas, na Rodovia do Agricultores km 7, Sitio Santa Barbara, na cidade de Artur Nogueira, teriam invadido a empresa “In Vita”, e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, renderam o vigilante Eliseu Elias Marques e supostamente subtraíram uma grande quantidade de fios de cobre, além do veículo Ford/Ranger, placasGRF3683, com a qual se evadiram.



    Trata-se, portanto, de crime doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, e não fosse o bastante o paciente é reincidente específico, de sorte que a segregação cautelar encontra amparo no artigo 313, incisos I e II do Código de Processo Penal.



    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, relacionando indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade abstrata atribuída pela lei a um tipo penal, na linha dos seguintes julgados:



    [...]



    Diante da enorme gravidade dos atos que lhe são imputados, bem como das penas em abstrato, que nesta hipótese servem de baliza para a aferição da proporcionalidade, e considerando ainda a existência de anterior condenação definitiva pelo mesmo crime violento, absolutamente não se pode considerar que o espaço de três meses entre o suposto delito e o pedido da prisão preventiva tenha erodido a imprescindibilidade atual da custódia cautelar, não havendo falar em falta de urgência ou ausência de contemporaneidade.



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 3-6 — grifei).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – O acórdão impugnado limitou-se mencionar as circunstâncias da prisão do paciente que já haviam sido referidas pelas instâncias ordinária, sem adicionar ou reforçar fundamentos, o que afasta a alegação de reformatio in pejus por parte do STJ.



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    Agravo regimental no habeas corpus. Deficiência da instrução. Processo penal. Artigo 157, § 2.º-A, I, do Código Penal. Prisão preventiva. Gravidade concreta da infração (roubo em concurso de agentes com emprego de arma de fogo). Custódia justificada pelo modus operandi e pela garantia da ordem pública. Agravo regimental não provido.



    1. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, ‘constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo’ (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    2. A conclusão adotada pelas instâncias ordinárias está alinhada com o entendimento jurisprudencial da Corte de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada por seu modus operandi, constituem justificativa idônea para a decretação de sua custódia preventiva. Precedentes.



    3. Regimental não provido (HC 202.518 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA, JUSRIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. As instâncias de origem estão alinhadas à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 178.665 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 183.063 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 210.700 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/9/2022).



    Além disso, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. A propósito, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR FURTO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS POR OUTROS DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    II – Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende que o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar, como forma de garantir a ordem pública. Julgados no mesmo sentido.



    III – Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.460 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.685 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.



    2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, “pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada”. Ficou registrado, ainda: “o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação”.



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 227.323 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública evidenciada pela necessidade de se evitar o risco de reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218906-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022; HC 218759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022.



    [...]



    3. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 157 do Código Penal.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    [...]



    7. Agravo interno desprovido (RHC 226.946 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/5/2023).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    Com efeito, não é adequado nem suficiente fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator